Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706911-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA AGRAVADO: ROSA BARBOZA FUENTES, FELIPE FUENTES ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IMOBILIARIA YTAPUA LTDA contra ROSA BARBOZA FUENTES e FELIPE FUENTES ROCHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça em benefício aos Autores, ora Agravados, nos autos do processo de origem no 0725551-05.2019.8.07.0001. Houve contrarrazões (ID 16200922) das partes agravadas alegando inexistir previsão legal para a interposição contra r. decisão que confirmou o deferimento do pedido de gratuidade de justiça para a parte adversa, especialmente porque houve a efetiva prestação jurisdicional sobre o ponto em momento processual adequado. Em Despacho (ID 16325765) foi informada a declaração nos autos de Decisão Interlocutória (ID 15159620), julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Agravados na inicial. A respeito do pedido de gratuidade de justiça, o d. Juízo sentenciante indicou o seu deferimento, mantendo o benefício concedido. Assim, foi feita a intimação das partes para que se manifestassem sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Através de Petição (ID 16566460) as partes agravadas se manifestaram, em sentido, de que, seja reconhecida a perda de objeto do presente recurso e, caso seja superado esse óbice processual, que o recurso não seja conhecido por ausência de hipótese de cabimento. Já a parte Agravante, veio por Petição (ID 16635757), apresentar manifestação, apontando que não houve a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, visto que a Sentença prolatada nos autos originários não se manifestou acerca da gratuidade de justiça. Em Substabelecimento (ID 16636264) o advogado da parte Agravante, Walter José Faiad de Moura, substabeleceu com reserva de poderes, á advogada Laís Barros Mendes de Morais. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos, vez que foi prolatada Decisão Interlocutória de ID 15159620, concedendo a da gratuidade de justiça. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que foi concedido o benefício da gratuidade de justiça, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2020 16:25:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador